Tribunal: TJSP
Processo: 1027675-88.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional cumulada com repetição de indébito de danos morais proposta por Denize Kechelli de Mello contra Crefisa S/A. A petição inicial foi indeferida por falta de atendimento integral à decisão que exigia a juntada de procuração com firma reconhecida, devido a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional cumulada com repetição de indébito de danos morais proposta por Denize Kechelli de Mello contra Crefisa S/A. A petição inicial foi indeferida por falta de atendimento integral à decisão que exigia a juntada de procuração com firma reconhecida, devido a indícios de litigância abusiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade das exigências feitas pelo juízo de origem para a juntada de procuração com firma reconhecida, diante de indícios de litigância abusiva.
III. Razões de Decidir
3. As exigências são legítimas, conforme orientações dos Comunicados CG no 424/2024 e CG no 02/2017, e a tese do Tema no 1.198 do STJ.
4. A apresentação tardia da procuração com firma reconhecida, embora não seja hábil a impedir a extinção legitimamente reconhecida pelo juízo de origem, é suficiente para afastar a condenação do patrono da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e da taxa judiciária.
IV. Dispositivo
5. Dá-se provimento ao recurso, em parte, para afastar a condenação do patrono da apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé e da taxa judiciária.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 104, § 2.o, 485, IV, 99, §3o, 85, §11.
Jurisprudência Citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema no 1.198.
Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível 1026510-87.2024.8.26.0003, Rel. Des. Jayme de Oliveira, 16a Câmara de Direito Privado, j. em 24/04/2025.